Tribunal: TJDFT
Processo: 0712234-51.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar a parte requerida, de forma solidária, a restituir ao autor a quantia de R$775,45 e R$19,00 a título de danos materiais, bem com a indenizar em R$1.000,00 por danos morais. Em suas razões, a ré GOL LINHAS AÉREAS S/A alega que a passagem aérea foi adquirida pelo autor com milhas do programa Smiles pertencente a terceiro e a reserva foi realizada ao autor que não é associado ao programa de fidelização. Sustenta que o responsável pelo reembolso é da empresa 123 milhas. Discorre sobre o setor de aviação e a pandemia da Covid-19. Sustenta a inexistência de dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado a título de dano moral.
II. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular (ID 35143090 e 35143091). Foram ofertadas contrarrazões pela 123 Milhas (ID 35143096). A parte autora não apresentou contrarrazões.
III. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise de eventual responsabilidade da recorrente conduz à análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
V. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”. Nessa linha, o art. 22, do CDC, prevê que o transportador aéreo é obrigado a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços.
VI. Na origem, a parte autora narra que adquiriu passagem aérea por meio do site da 123 Milhas para os trechos de ida e volta, Brasília- Santarém/PA, a ser realizada em 06.09.2021. Alega que por duas vezes foi alterada a data de ida, sendo que a segunda modificação para 08.09.2021 não mais o interessava, pois tinha um encontro marcado no destino no dia anterior. Verifica-se que após várias tentativas de solucionar a questão, não conseguiu alterar sua passagem junto à empresa intermediadora, o que justificou a compra de outra passagem em companhia aérea diversa, a fim de garantir sua viagem .
VII. A atual jurisprudência do STJ admite a responsabilidade solidária entre a agência de turismo e a companhia aérea apenas na comercialização de pacotes de viagem. Contudo, em situações como a dos autos, em que os fornecedores de serviço não prestam adequadamente as informações ao consumidor e, portanto, não é possível imputar com firmeza quem descumpriu as regras de direito, se mantém a solidariedade.
VIII. No caso, em que pese as afirmações da recorrente de que comunicara à autora e ao real titular das milhas sobre o cancelamento do voo, não se desincumbiram do ônus, nos termos do art. 373, II, do CPC, de juntar aos autos qualquer prova para corroborar a sua alegação.
IX. Cabe consignar que a hipótese não se trata de caso fortuito ou força maior, porquanto no momento em que a passagem aérea foi comercializada e adquirida a pandemia já não era um evento imprevisível, sendo de conhecimento de todos. Além disso, cabia à recorrente demonstrar o nexo causal entre o cancelamento do voo e a pandemia, a teor do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu.
X. As circunstâncias fáticas constantes da demanda excedem o simples descumprimento contratual, violando direitos da personalidade, a configurar, portanto, ilícito a subsidiar a reparação a título de danos morais, por extrapolar o mero aborrecimento do cotidiano.
XI. Não obstante o alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.
XII. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado em sentença mostra-se adequado às peculiaridades do caso, à extensão do dano e à média praticada pela jurisprudência em casos análogos.
XIII. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do at. 55 da Lei 9.099/95.
XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art.46, Lei 9.099/95.